Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FATO IMPREVISÍVEL E SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A FIXAÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO. APELO DESPROVIDO.

I. Constatando-se que a ação anteriormente ajuizada não tinha como objeto os períodos de 2016, 2017 até fevereiro de 2018, não há falar em violação à coisa julgada. Preliminar rejeitada.

II. Não demonstrada a ocorrência de ato imprevisível à apresentação da proposta, impõe-se a rejeição da revisão contratual.

III. A apelante deixou de fornecer às apeladas as informações necessárias ao estabelecimento dos custos unitários da atividade por ela desenvolvida, o que impossibilita a análise efetiva do rompimento do equilíbrio econômico-financeiro.

IV. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.